Tribunal: STF
Processo: HC 150115
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    ATENUANTE – CONFISSÃO – INADEQUAÇÃO. Inexistente admissão dos atos imputados em denúncia, inviável é o reconhecimento da atenuante da confissão. 



    PENA – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL. Percentual de causa de aumento de pena situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.